Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-20.2020.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000498-20.2020.8.11.0027
EMBARGANTES: GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO E OUTRA
EMBARGADO: JAIRO CARRIJO BARBOSA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – INFRAESTRUTURA HÍDRICA INSUFICIENTE E PASTAGEM INADEQUADA – PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA CORROBORANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTE AO REBANHO CONTRATADO – MERAS FOTOGRAFIAS INCAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO DA RODA D’ÁGUA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS GASTOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO SATISFEITO – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-20.2020.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO CARRIJO BARBOSA - CPF: 695.720.899-00 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO SANTOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 879.882.831-20 (ADVOGADO), THIAGO LACERDA CARRIJO - CPF: 036.957.151-70 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 615.607.071-00 (EMBARGANTE), JAIRO CARRIJO BARBOSA - CPF: 695.720.899-00 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO SANTOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 879.882.831-20 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 615.607.071-00 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – INFRAESTRUTURA HÍDRICA INSUFICIENTE E PASTAGEM INADEQUADA – PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA CORROBORANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTE AO REBANHO CONTRATADO – MERAS FOTOGRAFIAS INCAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO DA RODA D’ÁGUA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS GASTOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO SATISFEITO – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000498-20.2020.8.11.0027

EMBARGANTES: GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO E OUTRA

EMBARGADO: JAIRO CARRIJO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos.

Em suma, a parte embargante alega existir omissão e que
“se faz necessário que esta corte se manifeste, fundamentadamente, acerca da Teoria da Exceção do Contrato Não Cumprido, para que assim possibilite a discussão da tese junto ao STJ, ficando assim prequestionada a matéria”
(sic).

Pede que
“sejam os presentes recebidos e conhecidos para fins de sanar a omissão por conta da ausência de manifestação da corte sobre a tese alhures invocada, apta, per si, de modificar o julgado de piso, conforme preceitua o art. 1.022, § único, II do CPC”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo do PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – INFRAESTRUTURA HÍDRICA INSUFICIENTE E PASTAGEM INADEQUADA – PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA CORROBORANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTE AO REBANHO CONTRATADO – MERAS FOTOGRAFIAS INCAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO DA RODA D’ÁGUA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL –
QUANTUM
FIXADO CORRETAMENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS GASTOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO SATISFEITO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Comprovado que os arrendantes não entregaram o imóvel com infraestrutura hídrica adequada nem pastagem suficiente, resta caracterizado o inadimplemento contratual, justificando a rescisão do contrato de arrendamento rural e a aplicação da cláusula penal prevista.

A penalidade, fixada em 20% do valor do arrendamento proporcional ao período restante do contrato, observa a literalidade da avença e o art. 413 do Código Civil, afastando a majoração pretendida.

Inexistindo prova robusta dos supostos gastos extraordinários com a retirada do rebanho e a contratação de nova área de pastagem, inexiste fundamento para indenização por perdas e danos.

Recursos desprovidos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Com efeito, observa-se que a sentença examinou detidamente as provas documentais e orais produzidas, concluindo que
os arrendantes não comprovaram o efetivo cumprimento das obrigações contratuais relacionadas à infraestrutura hídrica e à capacidade de suporte das pastagens
.

Fundamentou corretamente que
o conjunto probatório indicou a insuficiência de água disponível na área arrendada e a necessidade de o autor realizar medidas emergenciais para suprir essa deficiência, destacando que a instalação da roda d’água, embora alegada, não foi comprovada de modo robusto, havendo prova testemunhal apontando dificuldades no fornecimento de água e insuficiência de pastagem para o número de cabeças contratadas
.

As contrarrazões apresentadas pelo autor reforçam esse entendimento ao enfatizar que as testemunhas relataram a
insuficiência
e
precariedade
da pastagem e de
recursos hídricos
no período de execução contratual, além de confirmar que a roda d’água existente não estava em funcionamento.

A engenheira agrônoma
Juliana Nunes de Oliveira
, ouvida em juízo, declarou, em suma, que a área objeto do arrendamento não possuía capacidade de suporte suficiente para o pastoreio de 700 a 1000 cabeças de gado, sendo significativamente inferior ao alegado pelos requeridos. Relatou que elaborou um laudo juntado aos autos, após vistoria presencial na fazenda. Segundo afirmou, os pastos estavam, em sua maioria, com formação baixa, havendo apenas um ou dois talhões em condições ligeiramente melhores, mas, no geral, a pastagem apresentava baixa qualidade. Disse não se recordar de ter visto gado no momento da vistoria. Explicou que as medições foram realizadas utilizando o Google Earth, delimitando as áreas indicadas pelo Sr. Jairo, chegando-se a uma extensão aproximada de 500 e poucos hectares, correspondente exclusivamente às áreas de pastagem, sem abranger a área total da propriedade. De acordo com a análise realizada, a capacidade de suporte naquele período era de cerca de 300 cabeças de gado, não comportando, portanto, as 700 a 1000 cabeças previstas no contrato. Acrescentou que, caso a área realmente tivesse 1.200 hectares, a capacidade dependeria do estado de conservação das pastagens, mas, no cenário encontrado, isso não seria possível. Afirmou ter percorrido todos os pastos indicados, dizendo não se recordar de ter visto represa de água. Esclareceu que, ao elaborar o laudo, não teve acesso ao contrato ou às matrículas do imóvel, limitando-se às áreas apresentadas. Informou que a vistoria ocorreu durante a pandemia, nos anos de 2020 ou 2021, em período de seca (junho, julho ou agosto), circunstância que naturalmente reduz a disponibilidade de pasto, conforme consignado no laudo. Por fim, mencionou que, embora atualmente não atue mais com pecuária, a proporção comumente utilizada é de uma cabeça por hectare, variando conforme a qualidade da pastagem.

Como se vê,
a própria testemunha, engenheira agrônoma responsável pelo laudo juntado aos autos foi clara ao afirmar que a área efetivamente utilizada para o pastoreio, medida a partir das delimitações indicadas pelo arrendatário, correspondia a aproximadamente 500 hectares
, e que,
no estado em que se encontravam as pastagens no período da vistoria, a capacidade de suporte era de cerca de 300 cabeças de gado, muito aquém das 700 a 1000 cabeças ajustadas no contrato
.

Ademais, a menção hipotética a uma área de 1.200 hectares não constituiu constatação fática da perícia, mas mera consideração técnica genérica, desprovida de qualquer afirmação de que a propriedade arrendada, de fato, tivesse essa extensão ou condições de manejo adequadas.

De outra feita, também pondera-se as demais provas testemunhais coligidas ao feito.

O trabalhador rural
Joaquim Dias da Silva
, ouvido em juízo, declarou que não havia roda d’água instalada na propriedade no início do arrendamento realizado pelo autor. Explicou que a água disponível era proveniente de uma represa, mas sem qualquer equipamento para sua distribuição. Disse que o autor construiu um aterro para represar a água existente, que era escassa, e que, em razão da insuficiência de pastagem, foi necessário transferir parte do gado para outra área. Relatou que prestava serviços diários ao autor, em média dois ou três dias por semana, tendo inclusive participado da transferência dos animais. Esclareceu que não sabia informar a dimensão da área arrendada nem se o autor havia feito vistoria antes de firmar o contrato, mas ressaltou que a roda d’água nunca funcionou durante o tempo em que trabalhou no local, sendo as pastagens formadas predominantemente por braquiária misturada com outras espécies.

O trabalhador rural
Carlito Elias da Silva
, também testemunha, afirmou ter trabalhado com o autor desde o início do arrendamento e igualmente confirmou não ter visto roda d’água instalada na represa. Relatou que o autor realizou diversas benfeitorias na propriedade, incluindo a perfuração de dois poços, a construção de um reservatório e a instalação de cercas, além de ter transferido parte do gado para uma fazenda pertencente a um produtor conhecido como “Betão”. Disse não se recordar da extensão exata da área arrendada nem da quantidade de animais mantida, mas confirmou que as melhorias foram executadas pelo arrendatário.

O pecuarista
Maciel Oliveira Heitor de Mendonça
declarou que arrendou posteriormente a mesma área objeto do contrato e confirmou que não havia roda d’água instalada para a distribuição de água durante o período em que manteve seu rebanho no local, dependendo, portanto, de poço artesiano e de represas. Informou ter iniciado suas atividades com aproximadamente 860 matrizes, mantendo em média entre 600 e 650 animais, permanecendo na propriedade por dois anos e meio. Ressaltou que enfrentou período de seca prolongada, utilizando instrumentos de medição de área e manejo de pastagens, e destacou sua experiência de longa data na pecuária.

Em depoimento pessoal, o requerido
Geraldo Ferreira de Carvalho Filho
negou tais informações e afirmou que a roda d’água prevista no contrato foi efetivamente instalada dentro do prazo ajustado, embora não recordasse a data exata da execução. Disse que a fazenda era composta por cinco ou seis matrículas, incluindo uma denominada Nossa Senhora da Graça, e que possuía 1.200 hectares de pastagens, conforme previsto no contrato, tendo realizado serviços de limpeza de parte dessas áreas. Reconheceu atrasos no pagamento por parte do arrendatário, mas reiterou que as obrigações foram cumpridas no prazo, incluindo a instalação da roda d’água.

Embora o requerido tenha alegado em seu depoimento pessoal e juntado fotografias para sustentar a tese de que a roda d’água foi instalada, tais imagens, por si sós, não comprovam a efetiva existência nem o funcionamento regular do equipamento durante a vigência contratual na área da propriedade objeto do arrendamento controvertido, sendo as testemunhas que frequentaram a propriedade e nela trabalharam no período do arrendamento convergentes em afirmar que não verificaram a existência de roda d’água funcionando, sendo necessária a adoção de soluções emergenciais pelo autor, como a construção de um aterro e a perfuração de poços.

Neste contexto, o depoimento pessoal referendado por fotografias isoladas e estáticas, sem vinculação a datas, local exato ou comprovação de operação do equipamento, não possuem a força probatória suficiente para infirmar o conjunto robusto de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Outrossim, a alegação de que outro arrendatário utilizou posteriormente a área sem dificuldades não afasta a caracterização do inadimplemento no período contratual vigente com o autor, mormente porque cada relação contratual estabelecida na terra deve ser analisada em seu contexto e tempo de execução, não sendo possível inferir, de contratos celebrados de forma anterior ou posterior, a ausência de inadimplemento no contrato objeto da controvérsia.

Desse modo, a versão defensiva dos arrendantes apelantes não encontra amparo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar o reconhecimento do inadimplemento que fundamentou a rescisão contratual e a imposição da multa.

No campo normativo, tem-se que a relação contratual entre as partes é regida pelos princípios estabelecidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, que dispõem: “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”
(art. 421) e
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
(art. 422).

No caso, o contrato particular de arrendamento de pastagens estipula as obrigações dos arrendantes, ora requeridos, da seguinte forma:

“(...)
IV - DAS OBRIGAÇÕES DOS ARRENDANTES

CLÁUSULA OITAVA - Os ARRENDANTES ficam obrigados a providenciar a imediata confecção das cercas de 04 (quatro) divisões de pastos, e duas mangas entre os pastos, sendo todas as despesas são por conta dos ARRENDANTES, tais como postes, palanques, arames e inclusive mão de obra, iniciando-se em 08/04/2019 com prazo máximo até 30/05/2019.

§ 1° -
Os ARRENDANTES obrigam-se a providenciar imediatamente roda d'agua ou bomba d'água para abastecer 02 (duas) pilhas
, que serão fornecidas pelo ARRENDATÁRIO, que serão alojadas no pasto localizado na parte de cima da terra (parte do chapadão), até o prazo máximo de 30/05/2019.

§ 2° - 0s ARRENDANTES obrigam-se a efetuar a limpeza dos pastos de cima até dezembro de 2019, os demais pastos da parte do meio e da parte de baixo, serão limpos gradativamente a cada 06 (seis) meses.

Os ARRENDANTES obrigam-se a efetuar a reforma do mangueiro imediatamente, iniciando-se em 08/04/2019, com prazo máximo para término de 30/05/2019.

§ 4° - Os ARRENDANTES obrigam-se a efetuar imediatamente a construção de uma casa medindo 9,00 X 6,00, sendo a mesma dividida da seguinte forma: cozinha/sala estilo americana, dois quartos com um banheiro no meio dos quartos, uma varanda contendo um cômodo para dispensa.

§ 5° - Os ARRENDANTES obrigam-se a reformar imediatamente (iniciando no dia 08/04/2019), a casa do funcionário, bem como a reforma do barracão com término até de 30/05/2019..

§ 6° - Os ARRENDANTES obrigam-se a construir imediatamente (iniciando no dia 08/04/2019), 04 (quatro) casinhas de cochos, com prazo máximo de término no dia 30/05/2019.

§ 7° -
Todas as despesas referentes às reformas descritas nos parágrafos anteriores serão única e exclusivamente às expensas dos ARRENDANTES.

§ 8o - Os ARRENDANTES se comprometem a providenciar toda documentação necessária para que o ARRENDATÁRIO possa efetuar a inscrição estadual sobre a área arrenda.

$ 9o - 0s ARRENDANTES se comprometem a baixar as inscrições estaduais existente sobre matrículas de áreas maiores do presente arrendamento, ou transferir para as matrículas de áreas menores, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - Fica convencionado entre as partes que o presente contrato é de caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus expressos termos. (...)”

Além disso, o contrato de arrendamento tinha como objeto a exploração pecuária com capacidade prevista para
1000 cabeças de gado
, com tolerância para de 30% para mais ou para menos (cláusula segunda contrato Id. 288254851), o que pressupunha a entrega de imóvel com infraestrutura hídrica adequada conforme descrito no contrato, bem como pastagens suficientes, de modo que, a inexistência ou a inoperância da roda d’água, aliada à insuficiência de pastagens, inviabilizou a plena execução do contrato e comprometeu o uso regular do imóvel para a finalidade ajustada.

Essa conduta caracteriza inadimplemento contratual, nos termos do artigo 475 do Código Civil, segundo o qual:
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
.

Nesta senda, ressalta-se que a boa-fé objetiva impõe ao arrendante o dever de entregar o imóvel em condições aptas ao uso contratado e de fornecer as informações e a infraestrutura necessárias ao desenvolvimento da atividade econômica do arrendatário.

Desse modo, a versão defensiva dos arrendantes apelantes não encontra amparo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar o reconhecimento do inadimplemento que fundamentou a rescisão contratual e a imposição da multa.

Por conseguinte, também verifica-se que a cláusula penal foi corretamente aplicada, nos termos dos artigos 408 e 409 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou a ela adicionada posteriormente, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.”

Portanto, no caso, estando caracterizado o inadimplemento culposo dos arrendantes, é legítima a imposição da multa prevista na avença, não havendo razão para a sua exclusão, de modo que merece desprovimento o apelo dos requeridos.

De outro lado, no recurso interposto por Jairo Carrijo Barbosa, discute-se a improcedência do pedido de indenização por perdas e danos no valor de R$48.200,00, bem como o valor fixado a título de multa contratual. O apelante defende que houve comprovação de gastos adicionais, como a retirada do rebanho e contratação de nova área de pastagem, além da realização de benfeitorias, o que justificaria a condenação dos réus ao ressarcimento. Além disso, sustenta que a multa deveria incidir integralmente sobre todo o período remanescente de um ano, em conformidade com a cláusula penal estipulada no contrato.

Contudo, verifica-se que a sentença rejeitou corretamente o pedido indenizatório porque, embora tenham sido alegadas despesas extraordinárias,
não houve comprovação documental robusta e específica do valor indicado, tampouco do nexo causal entre tais despesas e o inadimplemento reconhecido
.

Nas contrarrazões, os requeridos apelados reforçam essa conclusão, destacando a ausência de documentos hábeis a demonstrar efetivamente os custos suportados ou sua relação direta com o inadimplemento contratual, ressaltando-se nesta senda que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente para amparar a condenação pretendida.

Quanto ao valor da multa contratual, a sentença aplicou corretamente a cláusula penal de forma proporcional, considerando o período remanescente e o contexto contratual, afastando interpretação que pudesse levar a enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a cláusula penal foi estipulada em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, da seguinte forma:

“
V - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes estabelecem a multa penal no importe de 20% (vinte por cento) do valor do arrendamento pelo período restante do contrato, ocorrendo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente instrumento. (...)”

Na hipótese, não se discute a validade da cláusula penal, mas apenas o seu
quantum
.

Além disso, a sentença recorrida, ao aplicar a penalidade, também observou, ainda que implicitamente, o artigo 413 do Código Civil, que confere ao magistrado a faculdade de reduzir equitativamente o valor da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante se revelar manifestamente excessivo:
“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

No caso concreto, o contrato tinha valor anual de
R$250.000,00
, com término previsto para 30/05/2021, sendo que o descumprimento contratual ocorreu em 28/06/2020.

Restava, portanto, período de aproximadamente 11 meses de execução.

Aplicando-se o percentual de 20% sobre o valor do arrendamento (R$250.00,00) proporcional ao período remanescente (11 meses), chega-se ao montante de R$45.833,33, valor este fixado corretamente na sentença.

Neste sentido, verifica-se que a solução adotada pelo juízo de origem é adequada por duas razões:

Primeiramente, porque observa a literalidade da cláusula penal, que prevê a multa sobre o período restante do contrato, afastando qualquer interpretação que pudesse resultar em enriquecimento sem causa.

Em segundo lugar, porque, como sobredito, a proporcionalidade aplicada está em conformidade com o artigo 413 do Código Civil, evitando que a penalidade assumisse caráter manifestamente excessivo em relação ao descumprimento verificado.

Destarte, a pretensão recursal de majoração, buscando aplicar o percentual de 20% sobre o valor integral anual, desconsidera a limitação temporal estabelecida pela própria cláusula, além de afrontar o princípio da equidade, pois resultaria em penalidade superior à proporcionalidade do descumprimento e, consequentemente, em desequilíbrio contratual.

Ou seja, é devida a aplicação da cláusula penal na forma proporcional fixada na sentença, correspondendo a R$45.833,33, valor resultante de 20% do arrendamento referente ao período remanescente de aproximadamente 11 meses, não havendo base legal ou contratual para a majoração pretendida pelo apelante.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA ÚNICA - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E PERDAS E DANOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE POSTO DE GASOLINA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PACTUADA - RESCISÃO - MULTA CONTRATUAL - APLICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DA MORA - DESNECESSIDADE - QUANTUM MANTIDO - ART. 413 DO CC/02 - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O contrato de arrendamento é revogado quando há descumprimento da cláusula que disciplina a rescisão. E em tal circunstância incide, caso convencionada, a multa, que não precisa ser constituída em mora para sua aplicação se ela foi estabelecida na avença com efeito imediato em hipótese de inadimplemento. Mantém-se o valor fixado se de acordo com o art. 413 do CC/02.
Descabido invocar o princípio da causalidade para a inversão do ônus de sucumbência quando a parte não comprovou que ajuizou a ação em virtude de ato praticado pelo outro litigante.”
(N.U 0003829-42.2007.8.11.0040, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

Assim, tanto o pedido de perdas e danos quanto a majoração da multa contratual não encontram respaldo nas provas dos autos, nem na interpretação jurídica adequada das cláusulas contratuais.

Por todo o exposto, não se verificam razões para alterar a sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito à espécie, sendo de rigor a manutenção integral do julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Indevida a majoração da verba honorária no caso concreto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025